Tribunal: TJSP
Processo: 1041130-63.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE – RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE – RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041130-63.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041130-63.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
AÇÃO DECLARATÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:1041130-63.2018.8.26.0602/50000
EMBARGANTE:
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
EMBARGADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 34128
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

ICMS

SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE

RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO Acórdão
combatido que não apresenta omissão, contradição ou
obscuridade para o acolhimento dos embargos Propósito
de
modificação
do
julgado

Inviabilidade

Prequestionamento
Desnecessidade de manifestação
expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos
fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de
recurso aos Tribunais Superiores Decisão deve conter
fundamentos jurídicos em que se fundamenta Prescindível
a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em face do v. acórdão de fls.
294/303, alegando omissão, obscuridade e contradição no julgado e objetivando
a análise das matérias invocadas para efeito de pré-questionamento.
RELATADO, VOTO.
Em que pese a combatividade das alegações da embargante,
concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a alguma
das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/2015, não ocorrendo
obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das
questões resolvidas no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041130-63.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que
as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento
do recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no
art. 535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do
decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão
embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do Superior
Tribunal de Justiça de questões não levantadas no recurso
especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor
das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a
alteração do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041130-63.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
4
(Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91 20959-7),
Ministro. Ari Pargendler, julgados em 08.08.1996)
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não
tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas
bem como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto
probatório como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada
a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar
pertinentes para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb. Decl. Rel.
Min. Garcia Vieira j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com
o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131 do CPC) para tanto, vale se do exame dos fatos e dos
aspectos pertinentes ao tema, das provas produzidas e da
doutrina e da jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso
concreto." (TRF 5a R. 3a T. Emb. Decl, 97.05.03963 1 PB Rel.
Germana Moraes j. 04.09.97 RT 752/397)"
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu
o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-
questionamento, no interesse da parte que vai recorrer. Sua
função está na efetiva prestação jurisdicional a qual está obrigado,
devendo fazê-la de acordo com a lei, e não com a vontade da
parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel.
Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”
A Corte Especial do STJ já se pronunciou que não são necessárias
expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041130-63.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
5
embargado, na linha de que a violação da norma legal ou dissídio, não requer,
necessariamente, a menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado
pré-questionamento
explícito
(cf.
EREsp
no
181.682/PE,
144.844/RS
e
155.321/SP).
Ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgado
recente, manteve o entendimento de que é possível o prequestionamento
implícito, o qual não colide com a nova sistemática do Novo Código de Processo
Civil:

EDcl nos EDcl no REsp 1457131 / PE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL 2014/0125717-5
Relator Ministro JORGE MUSSI
STJ - T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento: 22/11/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/11/2016
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ACLARATÓRIOS EM RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE
E
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TESE JURÍDICA QUE NÃO
ATRAI O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE.
1. Visando os embargos de declaração ao reexame da decisão
monocrática, é possível, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, seu
conhecimento como agravo regimental, sendo submetido ao
colegiado nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Tratando-se de tese jurídica que não demanda qualquer
incursão no contexto fático-probatório dos autos para a sua
resolução, não há que se falar no óbice da Súmula 7/STJ para o
conhecimento do recurso especial.
3. Ainda que a instância de origem não tenha feito menção
expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre,
é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no
acórdão recorrido, circunstância que indica a devolutividade da
matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041130-63.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
6
admissão do chamado prequestionamento implícito.
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção
das leis em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535
DO CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
OBJETO DE POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. (...) Inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar
o inconformismo, cujo real objetivo é o pré-questionamento de
dispositivos e princípios constitucional que entende a embargante
terem sido malferidos, o que evidentemente escapa aos estreitos
limites previstos pelo artigo 535 do CPC aos embargos de
declaração. 2. É entendimento pretoriano assente o de que o
Magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos
das partes, quando já tenha encontrado fundamentação suficiente
para dirimir a controvérsia sub judice, sem que isso represente
negativa de prestação jurisdicional. 3. Os embargos de declaração
têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos
vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum
embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento
de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual
recurso extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar
a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade
nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de pré-questionar a
matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto
(Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no 630.190/MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005). 5.
Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES 589.329/SC
Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ 12.6.06, p.
421”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041130-63.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
7
Diz-se, portanto, prequestionada determinada matéria quando o acórdão
tenha se pronunciado sobre ela, sendo absolutamente desnecessária qualquer
referência a artigo de lei.
Confira-se, a propósito, ainda, NELSON e ROSA MARIA NERY, Código de
Processo Civil Comentado, RT., 10a ed., p. 931, LUIZ GUILHERME MARINONI e
DANIEL MITIDIERO, Código de Processo Civil, RT, 2008, pp. 556-557,
THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 40a ed., notas ao art. 321 do
Regimento Interno do STF, p. 2.146.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator